Tribunal: TJMT
Processo: 1034571-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1034571-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[SANDRO HENRIQUE BORGES - CPF: 601.377.381-53 (RECORRENTE), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1034571-57.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1034571-57.2024.8.11.0001

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Sandro Henrique Borges

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – COMPENSAÇÃO COM MICROUSINA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Afasta-se a competência dos Juizados Especiais diante da complexidade da causa que reclama realização de perícia. Consumidor que alega existência de erro no medidor segundo afirmação da empresa privada contratada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1034571-57.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1034571-57.2024.8.11.0001

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Sandro Henrique Borges

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Ação:

Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Repetição Do Indébito E Indenização Por Danos Morais

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(
Id. 242511194
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando que a recorrente realizasse o pagamento de indenização moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por suposta cobrança indevida no mês de agosto de 2023, por não ter sido creditado corretamente a geração de energia elétrica pela micro usina fotovoltaica de propriedade da parte consumidora.

Recurso Cível Inominado
(Id. 242511196):
defende a reforma da sentença para que preliminarmente seja reconhecida a necessidade de perícia no caso em análise e como pedido alternativo para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 242512152)
:
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024